Tribunal: TJDFT
Processo: 0724109-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724109-04.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO DIAS RAMAGEM RECORRIDO: LILIA MARLENE DIAS RAMAGEM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL C/C COBRANÇA. INVENTÁRIO EM CURSO. PRINCÍPIO DA SAISINE. ESPÓLIO. UNIVERSALIDADE INDIVISÍVEL. ESTADO DE COMUNHÃO. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE BEM POR CONDÔMINOS. FIXAÇÃO DE ALUGUEL. FINALIDADE DE EVITAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A morte do autor da herança transmite o conjunto de bens, direitos e obrigações que constituem o acervo patrimonial ativo e passivo, isto é, o espólio, aos herdeiros, de acordo com o princípio da saisine e, embora a transmissão opere-se de forma imediata, o conjunto de bens do espólio forma uma universalidade indivisível e em estado de comunhão, nos termos do art. 1791 do Código Civil. 2. A inventariante, após encerrado o inventário, permanece recebendo em nome ou proveito próprio, os frutos de rendimentos por locação de bens imóveis que, não obstante partilhados, permanecem indivisos, em estado de comunhão. Desse modo, enquanto não extinto o estado de condomínio, voluntariamente ou pela forma contenciosa, caberá ao condômino/herdeiro a parcela proporcional dos frutos de locação, segundo o percentual do respectivo quinhão. 3. Aquele que ocupa integralmente imóvel de que é coproprietário, ou dele recebe integralmente os frutos, deve pagar um valor mensal assemelhado a aluguel aos demais condôminos, nos termos do artigo 1319 do Código Civil, sob pena de em assim não agindo, enriquecer-se à custa alheia. 4. Em que pese o art. 1.784 do Código Civil estabelecer que aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários (princípio da saisine), os herdeiros ficarão apenas com na posse direita ou indireta, somente adquirindo a propriedade exclusiva após a partilha e divisão do monte hereditário. 5. Como antes da divisão, nenhum herdeiro tem a propriedade exclusiva sobre bem integrante do acervo, não há previsão legal que legitime um dos herdeiros a requerer lhe seja transferida quantia, em espécie, que entende relativa ao seu quinhão. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado, violou os artigos 1.319 e 1.791, ambos do Código Civil, ao excluir da condenação as parcelas percentuais de sua participação relativamente os imóveis do Rio de Janeiro e do Distrito Federal, sem prejuízo que as partes resolvam os remanescentes dos possíveis crédito/débitos recíprocos decorrentes do complexo das relações condominiais das quais integram, no resultado final que emergir do encontro de contas que se passar nos autos 0722947-71. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir com referência à alegada contrariedade aos artigos 1.319 e 1.791, ambos do CC, pois a turma julgadora concluiu que, em relação ao imóvel do Distrito Federal, não há valor algum a ser arbitrado para efeito de estabelecer o valor da cota de participação que toca ao apelado/réu, (ora recorrente), da quantia proporcional correspondente ao percentual do respectivo quinhão”. E quanto ao imóvel do Rio de Janeiro, “não há quaisquer informes nos autos que digam encontrar-se alugado, ou que os alugueis estejam sendo auferidos pela apelante/ré” (ora recorrida). “Ao contrário, dizem os elementos dos autos que dito imóvel encontra-se franqueado ao uso dos membros da família, pelo que nem se queira cogitar da percepção de alugueis proporcionais pelo autor/apelado (ora recorrente) ou mesmo qualquer espécie de compensação devida pela apelante/ré”, (ora recorrida), “se dele não faz uso efetivo e exclusivo. Desse modo, nesse ponto assiste inteira razão à apelante/inventariante, já que constou de decisão proferida no juízo de inventário (a qual não foi objeto de recurso pelas partes), que no tocante ao dito imóvel e a eventuais outros que não foram locados, por não ter a inventariante obrigação de gerar lucros, dividendos ou frutos ao espólio, nenhum proveito econômico imediato pode ser conferido ao autor/apelado a que se possa exigir da apelante/ré” (ID 20153160-Pág. 6). Assim, rever tais assertivas encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003